Tribunal: TJSP
Processo: 0010898-34.2014.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Servidão administrativa – Parcela de imóvel declarada de utilidade pública para implantação de linha de transmissão de energia elétrica – Ausência de intimação das partes e dos assistentes técnicos acerca das circunstâncias de realização da perícia – Violação ao disposto no art. 466, §2o, do CPC – Prova pericial produzida à revelia das partes – Cerceamento de defesa caracterizado –

Ementa:
Servidão administrativa – Parcela de imóvel declarada de utilidade pública para implantação de linha de transmissão de energia elétrica – Ausência de intimação das partes e dos assistentes técnicos acerca das circunstâncias de realização da perícia – Violação ao disposto no art. 466, §2o, do CPC – Prova pericial produzida à revelia das partes – Cerceamento de defesa caracterizado – Prestígio aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa – Precedentes deste E. Tribunal – Nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem – Recurso provido